Tribunal: TJBA
Processo: 8040050-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040050-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA FALCAO Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO À SAUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANSERV. TRATAMENTO HOME CARE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR ASSEGURADA. PEDIDO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS. INADEQUAÇÃO. OBRIGAÇÃO QUE NÃO PODE SE CONFUDIR COM AS TAREFAS DE CUIDADOR DE IDOSO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. TUTELA RECURSAL. REVOGADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência para determinar ao PLANSERV e ao Estado da Bahia que implante e mantenha o sistema de assistência domiciliar home care, com equipe multidisciplinar e assistência de técnico de enfermagem em tempo integral (24h). II. Questão em discussão: Se cabe a assistência de técnico de enfermagem em tempo integral (24h). III. Razões de decidir: Inobstante considere-se as peculiaridades do caso concreto, da análise dos autos, verifica-se que os cuidados em tempo integral em domicílio, fora de um contexto de internação domiciliar, são cabíveis de serem dispensados pela família do paciente ou de pessoa, ou profissional por ela contratado. Entende-se correta a decisão que fixou a liminar no seguinte sentido: "ATENÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) na modalidade de assistência domiciliar, incluindo acompanhamento multiprofissional (médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e enfermeiro), bem como a realização de curativos complexos caso haja úlcera de decúbito a partir do grau 2, conforme recomendado no laudo do NATJUS, e demais exames e procedimentos que se fizerem necessários para o tratamento da moléstia apresentada pelo autor". IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Tese de julgamento: Por tudo que dos autos consta, as razões recursais são insuficientes para justificar a reforma da decisão agravada, na medida em que tal decisum assegurou a assistência domiciliar Home Care, cujo deferimento parcial, em razão da não concessão da assistência de técnico de enfermagem em tempo integral (24h) se mostra razoável, a uma, por não se tratar de internação domiciliar, a duas, por inicialmente caber aos familiares do paciente ou profissional por eles contratado os cuidados de vigilância integral, observado o dever de solidariedade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040050-43.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANTONIO JOSE PEREIRA FALCAO e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça